Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-71.2017.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE ANDRADE - CPF: 015.301.401-61 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), MARA CRISTINA LARA CURVO - CPF: 017.200.571-09 (ADVOGADO), GREYCI JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 023.224.311-50 (ADVOGADO), GABRIELA FRANCHIN - CPF: 030.300.951-93 (RECORRENTE), Tabelião Ricardo KlingDonini do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Campo Grande-MS (RECORRIDO), TULIO TON AGUIAR - CPF: 019.279.151-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CARTORÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DO PEDIDO. MOROSIDADE QUE RESULTOU EM PREJUÍZO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual os Recorrentes JOAO PAULO DE ANDRADE e GABRIELA FRANCHIN postulam obrigação de fazer para a entrega de segunda via de certidão de nascimento do primeiro Recorrente, bem como danos morais no atraso que cancelou o casamento civil dos Recorrentes e danos materiais pelas despesas suportadas.

2. Em que pese a responsabilidade do cartorário é regida pelo artigo 22 da Lei 8.935/94, em que o cartorário apenas responde pelos atos ocorridos de seus subordinados.

3. Ocorre que a cerne da questão não se limitou ao fato de o Cartorário não ter localizado o registro do nascimento em livro próprio, mas por ter sonegado informações aos Recorrentes.

4. Restou comprovado nos autos que o Recorrido foi informar os Recorrentes a respeito da impossibilidade de emissão da certidão de nascimento por ausência de registro, apenas as vésperas do casamento.

5. Nesse sentido, entendo que a conduta ilícita do Recorrido restou configurada, uma vez que deveria ter informado aos Recorrentes da impossibilidade do fornecimento da segunda via da certidão de nascimento quando da solicitação, a qual ocorreu com quase 03 (três) meses de antecedência.

6. Danos morais configurados, tendo em vista que a situação vivenciada pelos Recorrentes ultrapassa o mero dissabor cotidiano, logo,
configurando o dano moral ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Danos morais que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Recorrentes, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Danos materiais comprovados em relação às custas do proclamas de casamento.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual os Recorrentes JOAO PAULO DE ANDRADE e GABRIELA FRANCHIN postulam obrigação de fazer para a entrega de segunda via de certidão de nascimento do primeiro Recorrente, bem como danos morais no atraso que cancelou o casamento civil dos Recorrentes.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Os Recorrentes JOAO PAULO DE ANDRADE e GABRIELA FRANCHIN interpuseram Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para condenar o Recorrido em danos materiais e morais.

O Recorrido regularmente intimado não apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020